Tribunal: TJSP
Processo: 2000281-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência contra decisão que aceitou a distribuição por dependência, sem suspensão da ação principal. Pretensão de obtenção de efeito suspensivo aos embargos. Embargantes que alegam ter adquirido de boa-fé o imóvel do executado. Prova documental que demonstra que à época do negócio encetado entre as partes já havia ação executiva distribuída contra o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Insurgência contra decisão que aceitou a distribuição por dependência, sem suspensão da ação principal. Pretensão de obtenção de efeito suspensivo aos embargos. Embargantes que alegam ter adquirido de boa-fé o imóvel do executado. Prova documental que demonstra que à época do negócio encetado entre as partes já havia ação executiva distribuída contra o executado. Informações sobre a demanda disponibilizada no SAJ, acessíveis às partes mediante mera consulta, sendo o agravante advogado. Princípio da lógica do razoável. Infere-se que os agravantes estavam cientes do risco de eventual penhora, ao realizarem o instrumento particular de compromisso de compra e venda com cessão de direitos e obrigações do imóvel. Pretensão de suspensão da execução repelida. Decisão hostilizada mantida. AGRAVO IMPROVIDO.